Tribunal: TCU
Processo: 008.309/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria nos indeferimentos de benefícios do RGPS

Inteiro teor:
Acórdão 989/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fulcro na Súmula TCU n° 145, promover a correção do subitem 9.2 do Acórdão 634/2025-TCU-Plenário nos seguintes termos: Onde se lê: "9.2. Determinar ao INSS, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que:". Leia-se: "9.2. Determinar ao INSS, com fundamento no art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, no prazo, de 180 (cento e oitenta) dias, que:" 1. Processo TC- Processo 008.309/2024-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.